Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO SEXUAL TENTADA E INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA À HOMOFOBIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. MONTANTE DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de importunação sexual tentada (art. 215-A c/c art. 14, II, do CP) e injúria racial equiparada à homofobia (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989), e o absolveu da imputação de desacato (art. 331 do CP). Os fatos ocorreram no Restaurante Comunitário de Ceilândia/DF, onde o réu ofendeu verbalmente e tentou tocar, de forma lasciva e não consentida, uma funcionária de segurança, proferindo ainda ofensas de cunho homofóbico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação por tentativa de importunação sexual; (ii) definir se a conduta do réu configura o crime de injúria racial equiparada à homofobia; (iii) avaliar se a valoração negativa da conduta social, na dosimetria da pena, foi devidamente fundamentada e se a fração de aumento adotada se mostra proporcional e; (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por tentativa de importunação sexual está amparada em prova oral robusta, especialmente nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas presenciais e indiretas, que relataram conduta com nítido conteúdo sexual e ausência de consentimento.
4. A palavra da vítima, em crimes sexuais e de ofensas discriminatórias, assume especial relevância, sobretudo quando reiterada e respaldada por outros elementos de convicção.
5. A injúria racial por homofobia independe da orientação sexual real da vítima, bastando que o agente profira expressões preconceituosas, por presunção discriminatória, que atentem contra a sua dignidade e identidade.
6. A conduta social foi negativada com fundamento idôneo: a prática dos crimes durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando insubordinação à disciplina estatal e desprezo pela ressocialização.
7. A fração de aumento da pena-base adotada — 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — está em consonância com a jurisprudência consolidada e foi devidamente justificada com base na individualização e proporcionalidade da pena.
8. A indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 2.000,00, foi reduzida para R$ 300,00, diante da condição socioeconômica das partes, mormente se considerando que o réu é morador de rua, desempenhando a função de “guardador de carro”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual e injúria homofóbica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A injúria homofóbica configura-se ainda que a vítima não pertença ao grupo ofendido, bastando que o agente exteriorize preconceito por presunção discriminatória.
3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, por demonstrar desprezo à ressocialização.
4. A aplicação da fração de 1/8 na dosimetria da pena-base é válida quando devidamente fundamentada à luz da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. A indenização por dano moral fixada na sentença penal condenatória pode ser reduzida conforme critérios de proporcionalidade e equidade.